Tribunal: TJBA
Processo: 8000695-42.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000695-42.2017.8.05.0053 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): MAYARA ARAUJO OLIVEIRA APELADO: JUCIARA COSTA DOS SANTOS Advogado(s):JOAO BATISTA DE MENDONCA JUNIOR, PAULO OLIVEIRA SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS A OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Castro Alves/BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de débitos trabalhistas, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias, com acréscimo de 1/3, relativos ao período de julho/2012 a janeiro/2013, em favor de servidora ocupante de cargo comissionado, com reconhecimento da prescrição quinquenal e fixação dos consectários legais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de concurso público torna nulo o contrato de trabalho e exime o ente público da obrigação de pagar verbas trabalhistas a servidora comissionada; (ii) saber se o ente público comprovou a quitação das verbas postuladas, em especial décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público não afasta o dever de pagar as verbas rescisórias referentes ao período laborado, quando demonstrado o exercício efetivo da função pública. 4. O vínculo funcional foi comprovado documentalmente, incumbindo ao Município o ônus de demonstrar a quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de 1/3 são assegurados pelo art. 7º, VIII e XVII, da CF/88, com aplicabilidade imediata (art. 5º, §1º, da CF), inclusive a ocupantes de cargos comissionados. 6. A jurisprudência reconhece que, mesmo diante de eventual nulidade contratual, é devido o pagamento das verbas decorrentes do trabalho prestado, ante o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias decorrentes do efetivo exercício de cargo comissionado na Administração Pública. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de condenação. 3. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com 1/3 são assegurados constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive ocupantes de cargos comissionados." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 7º, VIII e XVII; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 4º, II. Jurisprudência relevante citada: Não consta. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000695-42.2017.8.05.0053-26.2022.8.05.0022, tendo como Apelante o Município de Castro Alves/BA e Apelada Juciara Costa dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator